Tribunal: TJES
Processo: 0009822-64.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009822-64.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: SERGAS COMERCIO DE GAS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DA TENTATIVA REALIZADA EM ENDEREÇO DESATUALIZADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução por quantia certa ajuizada em face de SERGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA e outros, sob o fundamento de abandono do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC. A apelante sustenta que a extinção ocorreu de forma indevida, pois a tentativa de intimação pessoal foi realizada em endereço desatualizado, não considerando os novos endereços comunicados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tentativa de intimação pessoal da exequente foi realizada de forma válida, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, considerando os endereços atualizados nos autos; e (ii) determinar se a extinção do processo por abandono foi indevida devido à ausência de intimação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, sob pena de extinção. Essa intimação deve ser realizada no endereço informado nos autos, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC.

4. Constatou-se que a tentativa de intimação da exequente foi feita em endereço desatualizado, apesar de haver dois endereços atualizados comunicados anteriormente nos autos, o que invalida a presunção de validade da comunicação.

5. Precedentes jurisprudenciais demonstram que a ausência de intimação válida em endereço atualizado inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa (TJMG, APCV 5136088-89.2016; TJSP, AC 10259097820208260114; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 0001978-17.2015.8.11.0030).

6. A sentença recorrida merece reparo, pois a ausência de intimação válida caracteriza cerceamento de defesa e inviabiliza a extinção do processo por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe intimação pessoal válida da parte autora no endereço atualizado informado nos autos.

2. A tentativa de intimação em endereço desatualizado não atende aos requisitos do art. 485, § 1º, do CPC, invalidando a extinção do feito por abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 771; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5136088-89.2016.8.13.0024; TJSP, AC 10259097820208260114; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 0001978-17.2015.8.11.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA S.A
, eis que irresignada com a r. sentença (fls. 345/346 e integrada no ID 10257696) proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual, com fulcro nos arts. 485, III e 771, ambos do Código de Processo Civil, extinguiu sem resolução de mérito a ação de execução por quantia certa proposta em face de
SERGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA E OUTROS.

Em suas razões recursais (ID 10257698), a apelante sustenta, em resumo que
“[...] a alteração do endereço da exequente foi comunicada expressamente por duas oportunidades nos autos, não sendo observado pelo juízo de primeiro grau a informação, razão pela qual foi expedido o mandado de intimação de fls. 343 com o endereço desatualizado, ocasionando a extinção da execução de forma indevida”
.

Em sede de contrarrazões (ID 10257703), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de
“ação de execução por quantia certa”
ajuizada por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA S.A
em face de
SERGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA, AEROGÁS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE GÁS LTDA-ME, DELCIMAR PIRES DA SILVA
e
LUCIA VALÉRIA DE AZEVEDO CRUZ DA SILVA
, decorrente do Termo de Confissão de Dívida assinado pelos executados no valor originário de R$ 1.362.624,00 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais).

Admitida a execução (fl. 92), os executados foram devidamente citados (fl. 93), mantendo-se inertes sem realizar o pagamento voluntário da dívida.

Os executados opuseram embargos à execução, os quais foram liminarmente rejeitados, nos termos do art. 739-A, § 5º do CPC/73 (fl. 121).

Ato contínuo, foram realizadas pesquisas de bens em nome dos devedores, através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, as quais resultaram infrutíferas.

Às fls. 127/130 a recorrente identificou alguns imóveis de propriedade dos executados, requerendo a penhora dos bens, o que foi deferido pelo juízo primevo conforme despacho proferido à fl. 145.

Após a intimação da parte contrária, a apelante foi intimada pessoalmente para promover os atos e diligências que lhe competia, tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça o novo endereço da recorrente, conforme certidão de fls. 240/241.

Com o processamento da demanda, a exequente apresentou os seus atos constitutivos atualizados, bem como documentos de sua representação processual (fls. 247/259), requerendo, posteriormente, novas pesquisas de bens em nome dos devedores, ante o lapso temporal desde as últimas pesquisas realizadas.

Com o deferimento (fls. 281/282), houve o bloqueio parcial de valores em conta bancária da devedora LÚCIA VALÉRIA DE AZEVEDO CRUZ DA SILVA, na quantia de R$ 374,58 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), requerendo o exequente, conforme petição juntada às fls. 317/318, a expedição de mandado de levantamento do valor, ante a inércia da devedora após ter sido devidamente intimada.

Em despacho proferido às fls. 320/321, o pedido de levantamento da quantia foi deferido, tendo sido determinado, ainda, a intimação da recorrente para prosseguimento do feito.

A exequente às fls. 333/335 requereu, em prosseguimento ao feito, a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartões, com o fim de bloquear eventuais valores a serem repassados aos devedores, reiterando o pedido de expedição de alvará de levantamento.

Após o pedido de expedição de ofício ser indeferido, foi determinado pelo juiz
a quo
a expedição do alvará de levantamento e intimação da exequente para prosseguimento, sob pena de extinção sem resolução do mérito (fl. 337).

Através da petição juntada à fl. 340, a apelante apresentou os seus dados bancários para a transferência do valor bloqueado, sendo que a referida petição não foi apreciada pelo Magistrado de 1º Grau.

Ato contínuo, foi expedido mandado de intimação ao exequente para que promovesse o andamento do feito, sendo certificado o cumprimento negativo do mandado pelo Oficial de Justiça, com a informação de que ficou ele impossibilitado
“de intimar NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, por seu representante legal, em virtude de não o ter encontrado, sido informado que a empresa requerente encerrou atividades naquele local há alguns anos (...)”
(fl. 344).

Na sequência, adveio a r. sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, e do art. 771, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que se presume válida a intimação para prosseguimento do feito, a teor do que determina o art. 274, parágrafo único, também do CPC.

Irresignada, a empresa autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Preleciona o art. 485 do CPC que
“o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

De fato, o parágrafo primeiro do art. 485 do CPC condiciona a extinção por abandono da causa à intimação pessoal da parte autora,
requisito o qual, sem sombra de dúvidas, não restou satisfeito no caso em tela.

Nesse particular, convém sublinhar que o art. 274, § único, do CPC, é clarividente ao prescrever a validade das intimações dirigidas ao endereço que a parte informa no processo. Confira-se sua exata redação:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Ainda sobre o tema, tem-se a jurisprudência deste Sodalício e dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO POSTAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ENTREGUE SOB A JUSTIFICATIVA DE "NÚMERO INEXISTENTE". DEVER DAS PARTES MANTER SEUS ENDEREÇOS ATUALIZADOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA Nº 240 DO STJ. SUPRIDO POR MEIO DAS CONTRARRAZÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15. 2. Tal conclusão não é infirmada com base no fato de o Aviso de Recebimento não ter sido entregue em razão de numeração inexistente. Isso porque é ônus do autor manter seu endereço atualizado para recebimento de intimações, nos termos do art. 77, VII c/c art. 274, parágrafo único, do CPC. 3. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
[...] (TJES; AC 0006315-89.2017.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/12/2021; DJES 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
Extinção do processo, sem resolução do mérito. Art. 485, inc. III, do CPC. Abandono da causa.

Recurso do autor, sustentando inocorrência de intimação pessoal. Intimação postal encaminhada ao endereço indicado nos autos pelo autor. Retorno do Aviso de Recebimento com informação de "Mudou-se". Incumbe à parte e a seu procurador informar e manter atualizado seu endereço, nos termos do art. 77, inc. V, do CPC. -Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo-. Art. 274, parágrafo único, do CPC.

Processo paralisado, aguardando diligência da parte autora para viabilizar a citação da ré. Configurado o abandono processual a impor a extinção do processo na forma do art. 485, inc. III, do CPC. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0010418-12.2016.8.19.0008; Belford Roxo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jean Albert de Souza Saadi; DORJ 02/05/2023; Pág. 318)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DE ABANDONO DA CAUSA
. Apelo da notificante. Pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Falta de interesse recursal. Não conhecimento. Pleito de reconhecimento de error in procedendo. Não acolhimento.
Intimação pessoal realizada no endereço declinado pela parte.
Motivo não procurado da devolução que não retira a validade do ato.
Tentativa de intimação pessoal pelo oficial de justiça. Dever da parte de informar e manter atualizado seu endereço. Art. 274, parágrafo único, CPC/15.
Precedentes do STJ. Manutenção da decretação de extinção do feito. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (TJAL; AC 0713897-98.2015.8.02.0001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Costa de Almeida Ferrario; DJAL 25/04/2023; Pág. 218)

Contudo, em breve retrospectiva do processo, e partindo do pressuposto que não foi cumprida a diligência determinada, o Magistrado singular determinou a intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Foi, então, que, como dito antes, o mandado retornou sem cumprimento, em razão do Oficial de Justiça informar que ficou impossibilitado
“de intimar NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, por seu representante legal, em virtude de não o ter encontrado, sido informado que a empresa requerente encerrou atividades naquele local há alguns anos (...)”
(fl. 344).

Todavia, do teor do mandado de intimação, extrai-se que a tentativa foi realizada na Rodovia Cachoeiro x Alegre, s/nº, Cachoeiro de Itapemirim, quando, na verdade, já teria sido informado a alteração de endereço em duas oportunidades:
i) a primeira pelo Oficial de Justiça na certidão exarada às fls. 240/241 (Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, BR 482, nº 55, Bairro Waldir Furtado de Amorim), e a segunda pela própria exequente no documento juntado à fl. 253 (Rua Geraldo Dell Puppo, s/nº, área C, Lote C, Quadra IX, Bairro Civit II, Serra/ES)
.

Assim, em um contexto como o delineado, concluo que a solução adotada pelo julgador singular merece reparo, uma vez que o endereço fornecido nos autos estava devidamente atualizado e, portanto, a intimação pessoal poderia ter sido validamente realizada.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. NÃO CONFIGURADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIDÊNCIA PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. 1. A extinção do processo por abandono de causa pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta e do procurador constituído nos autos, além da expressa advertência no mandado de que a inércia em dar prosseguimento ao feito atrai a consequência estabelecida no art. 485, III, do CPC.
2. O abandono de causa não pode ser caracterizado quando a parte autora não é encontrada porque intimada em endereço distinto do atualizado nos autos
. (TJMG; APCV 5136088-89.2016.8.13.0024; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 27/04/2023; DJEMG 02/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação monitória – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono processual, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Inconformismo do banco autor –
Abandono do processo não configurado. Necessidade de prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta de andamento do processo. Inteligência do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil – Caso dos autos, contudo, em que a intimação pessoal se mostrou inválida porque realizada em endereço distinto daquele informado na inicial. Precedentes – Sentença anulada
– Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10259097820208260114 Campinas, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 28/04/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 485, III, CPC - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR NÃO CONFIGURADA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO - CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO
A correspondência encaminhada para endereço diverso do indicado na petição inicial não é válida para caracterizar a intimação pessoal da parte autora, não configurando hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, uma vez que a parte não foi intimada, pessoalmente, para promover o andamento do processo
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001978-17.2015.8.11.0030, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - APELAÇÃO
Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC Impossibilidade Intimação pessoal encaminhada para endereço diverso daquele indicado na petição inicial - Ausência de intimação válida Abandono não caracterizado - Sentença anulada.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1002589-49.2016.8.26.0369; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019).

Nesse contexto, não é possível o reconhecimento da presunção de validade da comunicação, pois o mandado de intimação não foi cumprido no endereço atualizado e informado nos autos pela exequente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para anular a sentença recorrida e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/11/2024 às 13:39:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54296118112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.